Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ORÇAMENTO PRÉVIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS PELO AUTOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a ilegalidade na cobrança de parte dos serviços realizados em seu veículo, os quais não foram por ele contratados, bem como para indenizar pelos danos morais sofridos em decorrência da cobrança indevida pela parte requerida.
2. Argumentou o recorrente/requerente que não restou analisado, pelo juízo de origem, do pedido de produção de prova pericial para se apurar a abusividade dos valores cobrados, bem como não foi realizada audiência de instrução e julgamento, para fins de oitiva de testemunhas, conforme requerido por ocasião da contestação. Afirmou que a requerida realizou serviços não autorizados pelo consumidor, sem que tenha fornecido orçamento prévio, sendo que os documentos acostados aos autos foram assinados pelo recorrente quando os serviços já haviam sido realizados, restando caracterizada prática abusiva, passível de indenização, inclusive a título de danos morais. Pugnou, em sede de preliminar, pela cassação da sentença, diante da necessidade de dilação probatória e, no mérito, pelo recebimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
3. Oferecidas contrarrazões, arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal. No mérito, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra, a sentença.
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
5. Nos termos do art. 370 e parágrafo único do CPC, cabe ao juiz, destinatário da prova dos autos, determinar as provas necessárias ao deslinde do mérito, podendo indeferir aquelas inúteis ou protelatórias. Bastando a constatação de que a análise das provas documentais acostadas aos autos é suficiente para solução da demanda, desnecessária a produção da prova oral requerida.
6. Incabível a produção de prova pericial a fim de se apurar eventual abusividade nos preços dos serviços contratados, observando-se a inexistência de pedido nesse sentido no momento oportuno, gerando a preclusão, e tendo em vista ser ato discricionário do consumidor a contratação ou não do serviço oferecido, independentemente do valor cobrado pelo fornecedor, o qual possui autonomia para fixação dos valores decorrentes da prestação de seus serviços. Preliminares rejeitadas.
7. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer os documentos ID no 38522147 e 38522148, visto que não se trata de documento novo.
8. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
9. O recorrente não logrou demonstrar nos autos que os serviços realizados foram diversos dos serviços contratados, mormente observando-se os documentos relativos ao check list de diagnóstico do veículo, à ordem de serviços e a nota fiscal, todos assinados pelo recorrente, bem como observando-se os comprovantes de pagamento efetuados, inclusive mediante uso de cartão e senha, não logrando o recorrente demonstrar, ainda que minimamente, ter assinado os documentos em razão de ameaça ou em momento posterior à finalização dos serviços.
10. Nos termos da sentença “não constando dos autos a prova de qualquer ato ilícito promovido pela parte requerida, não há se falar em descumprimento do serviço, restituição de valores ou ocorrência de danos morais”.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.